Tribunal: TJMT
Processo: 1028120-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028120-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), JOAO VITOR RODRIGUES PAIVA - CPF: 621.466.973-00 (PACIENTE), QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FERREIRA FRANCA - CPF: 086.203.511-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE CAROLINE MACHADO DE MOURA - CPF: 061.611.101-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ADRIANO CORREA - CPF: 057.268.201-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI RODRIGO SCHWERZ - CPF: 083.463.571-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CAMILO PEREIRA - CPF: 039.249.091-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS KAIQUI DAL MAGRO - CPF: 022.442.342-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURISANGELA SILVA DE SOUZA - CPF: 063.577.581-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL WILSON LOPES - CPF: 893.213.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ANDRE SANTOS FAUSTINO - CPF: 076.430.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 062.197.841-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DANIEL DA SILVA LIMA - CPF: 612.769.493-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN BACK - CPF: 050.311.571-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MARIO DA SILVA SOUSA - CPF: 049.792.681-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL WENDSON SOUSA LIMA - CPF: 051.258.271-85 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE JALES PEREIRA - CPF: 055.568.601-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PABLO DA SILVA PRADO - CPF: 062.381.101-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MARQUES - CPF: 059.111.491-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN FELIPE LIMA DA SILVA - CPF: 102.494.811-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA IZABEL DE SOUZA FERREIRA - CPF: 716.666.391-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI TRETENE - CPF: 381.501.248-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL DOS SANTOS SOUSA - CPF: 064.704.201-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 049.149.481-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 062.041.151-11 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SILVA DE HOLANDA NETO - CPF: 064.978.351-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 073.797.321-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS - CPF: 045.927.012-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO BRANDAO SANTOS - CPF: 084.180.481-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DANDARA SOLANA FONTINELLES FERREIRA - CPF: 063.136.141-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA LAURIANA GOMES DA SILVA - CPF: 061.373.251-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA MOREIRA JANIS - CPF: 041.260.671-24 (TERCEIRO INTERESSADO), HISLA BRUNA SANTANA SAMPAIO - CPF: 051.699.691-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SANTO DA SILVA - CPF: 752.878.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SOARES LEMES - CPF: 112.143.021-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR GABRIEL DA SILVA SANTOS - CPF: 098.305.641-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS PEREIRA FREITAS - CPF: 039.734.972-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA NICOLAU - CPF: 700.158.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE ASSIS SANTOS - CPF: 050.554.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM ARAUJO GONCALVES - CPF: 050.444.202-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WILDISLAN ARAUJO GONCALVES - CPF: 050.444.262-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA - CPF: 053.866.791-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA MIKAELE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 086.599.953-84 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI SILVA PEREIRA - CPF: 088.804.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID LORRAINE SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.365.731-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LEMOS DA SILVA - CPF: 060.620.763-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSICLEIA PEREIRA GUIMARAES - CPF: 036.003.211-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIEL MOREIRA DOMINGUES - CPF: 076.488.831-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MARTINS ALVES DUARTE - CPF: 075.336.051-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR RODRIGUES PAIVA - CPF: 621.466.973-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS ALVES FACUNDES - CPF: 062.770.871-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSANGELO GOMES BARROS - CPF: 622.122.773-93 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN SILVA SOUZA - CPF: 061.603.801-17 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVERSON JOGLI DE SOUZA SANTOS - CPF: 080.665.201-23 (TERCEIRO INTERESSADO), NEYLSON NUNES DOS SANTOS - CPF: 611.862.093-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIA NERES DE ALMEIDA - CPF: 092.077.453-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA SILVA MIGUEL - CPF: 020.785.681-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRINELSON BORGES - CPF: 066.289.291-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 627.068.203-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEILSON EDUARDO SERRA AROUCHA - CPF: 058.433.541-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SOUZA DA CRUZ - CPF: 052.224.773-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DE SOUZA XAVIER - CPF: 064.819.971-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCILENE BARBOSA DE JESUS - CPF: 630.369.833-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO CABRAL - CPF: 815.133.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEIA SILVA MIGUEL - CPF: 724.781.101-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVAN DA SILVA VIEIRA - CPF: 602.988.273-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 058.753.811-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 035.993.892-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 860.658.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 612.511.293-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAYNE APARECIDA DUARTE FURTADO - CPF: 061.985.181-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARITSSA INGRIDY DA SILVA RODRIGUES - CPF: 066.857.461-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDROSA TERTULIANA NUNES - CPF: 703.586.531-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO QUINTANA DA SILVA - CPF: 078.392.991-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL SOUZA GOMES DA SILVA - CPF: 020.138.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MARCELINO GOMES SOARES - CPF: 043.530.425-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI SALETE QUEIROZ - CPF: 833.541.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 618.998.943-81 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRES SOUZA SALAZAR - CPF: 054.883.551-97 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS BRENDA ALVES LIMA - CPF: 050.110.081-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 546.900.802-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON CUNHA VIEIRA - CPF: 613.794.133-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WEMERSON PEREIRA CASTRO - CPF: 016.256.013-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN AMARAL - CPF: 625.960.773-37 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY LIMA CORREA - CPF: 051.780.051-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU GOMES DE LIMA - CPF: 058.859.311-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUELTON JHONATAN NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 079.269.081-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Organização criminosa. Autoria. Matéria inerente à instrução processual. Pressupostos. Garantia da ordem pública.

Homogeneidade. Ofensa ao princípio da presunção de inocência. Predicados pessoais. Suficiência das cautelares. Extensão de liberdade provisória concedida a corréus. Inaplicabilidade. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos das artes. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há sete questões: (1) ausência de
indícios de autoria
; (2) inexistência de pressupostos da custódia cautelar; (3) aplicação do princípio da homogeneidade; (4) a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência; (5) predicados pessoais favoráveis; (6) suficiência das medidas cautelares; (7) extensão da liberdade provisória concedida a corréus.

III. Razões de decidir

1. A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
;

2. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente;

3.
O princípio da homogeneidade mostra-se inaplicável, uma vez que o regime inicial de cumprimento de pena somente pode ser fixado após valoração das circunstâncias judiciais e gravidade concreta dos delitos, sendo incerta a imposição de regime prisional diverso do fechado;

4. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência, porquanto não constitui pena e somente se dará os casos em que o
status libertatis
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo;

5. Os predicados pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva;

6. As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, dado o envolvimento e funções relevantes do paciente em tráfico de drogas com envolvimento de facção criminosa “Comando Vermelho”;

7. A extensão da liberdade provisória é incabível quando a situação fática e processual não é idêntica.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas ao se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso;

2.
S
omente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial;

3. A custódia constritiva não constitui pena, a elidir ofensa ao princípio da presunção de inocência;

4.
N
ão cabe a extensão do benefício da revogação da prisão preventiva concedia a outro corréu, quando não demonstrada a igualdade da situação fática, jurídica e processual com o paciente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; PCP, arts. 312, 313 e 580; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante:

STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020;
STJ, HC nº 636.812/SC – relatora Minª. Laurita Vaz – 11.3.2021;
AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020;
AgRg no REsp 1551168/AL – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC nº 319962/SP – Relatora Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO – Relator Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016; HC nº 369.027/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 16.12.2016; HC nº 558.116/RJ – Relator Min. Jorge Mussi – 11.3.2020; AgRg no RHC n. 170.203/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.12.2022;
TJMT, HC
1001168-13.2018.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018;
HC nº 107648/2016 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 10.10.2016; N.U 1012143-60.2019.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2019;
HC nº 1026896-80.2023.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2023;

Doutrina relevante:

BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1028120-82.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE: DR. WILLIAM DOS SANTOS PUHL

PACIENTES: JOÃO VITOR RODRIGUES PAIVA

RELATORIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
JOÃO VITOR RODRIGUES PAIVA
contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop, nos autos de ação penal (PJE nº 1015104-09.2023.8.11.0040), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (ID 307687396-fls.35/36).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem
“elementos [...] que o vinculem [...] ao tráfico de drogas”
ou
“vínculo [...] com organização criminosa”
; 2) a
decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3)
“a possibilidade de [...] aplicação [...] do tráfico privilegiado [...] afastaria [...] o regime inicial fechado”
; 4) a custódia preventiva violaria o princípio da presunção da inocência; 5) o paciente é
“primário, [...]

possui residência fixa”
e trabalho lícito; 6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 7)
estaria na mesma situação jurídica dos corréus Lucas Pablo da Silva Prado, Victor Gabriel da Silva Santos, Lucas Kaiqui Dal Magro, Neylson Nunes dos Santos, Davi Silva Pereira e Dulcilene Barbosa de Jesus, os quais foram beneficiados com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
a ensejar a extensão
.

Requer a concessão da ordem para
a revogação da prisão preventiva ou substituição por cautelares diversas
(ID 308244899), com documentos (ID 308255861 ao ID 308264853).

O pedido liminar foi indeferido (ID 309136357).

O Juízo singular prestou informações (ID 310073865).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
[...]. Crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública. [...] Fundamentação idônea. Provas de autoria e materialidade. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência para preservar a ordem pública. Gravidade em concreto da conduta. Alegação de residência fixa e trabalho lícito. Irrelevância dos predicados pessoais. Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem
.
”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 311896879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.3.2024, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso ofereceu denúncia contra o paciente e outros 119 (cento e dezenove) agentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 (PJE nº 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 143592517).

Em 11.4.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

In casu, conforme será apontado a seguir, há indícios veementes da materialidade e autoria dos delitos imputados aos representados, conforme documentos coligados ao feito (boletins de ocorrências, relatórios de investigação, relatórios de busca e apreensão, depoimentos das testemunhas e interrogatório dos acusados), os quais apontam envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus comissi delicti.

[...]

Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da prisão cautelar dos acusados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados praticaram diversos delitos, sendo tais como tráfico de drogas, associação para o tráfico, além de, supostamente integrarem facção criminosa (‘Comando Vermelho’).

Assim, a prisão preventiva se justificada, pois há indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, através de uma estrutura criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, o que configura um crime permanente e expõe a sociedade a um risco concreto, uma vez que, conforme relatório de investigação, a reiteração delitiva dos acusados se mostra certa, de modo que a segregação da liberdade se torna necessária para evitar o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

Vale destacar também, precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa enquadrar-se no conceito de
garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF - HC 95.024/SP, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009.)

Ainda, a par de circunstâncias individuais dos acusados [...], fato é que os crimes a eles atribuídos se adequam ao requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, ou seja, são crimes que possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, e do que consta na peça acusatória e no caderno investigativo e relatório técnico final n.º 23/2023/GIP/CIN/DI/PCMT (folhas referência aos autos baixados, parte 02), DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes acusados:

[...]

49) JOÃO VITOR RODRIGUES PAIVA, vulgo ‘MENOR PAIVA’, uma vez que, também há evidências da prática dos crimes imputados. Nas páginas 2752 e 2753, 2756, 3222 e 3254 do relatório técnico final n°23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT há indícios da participação do investigado na distribuição e comercialização de drogas, bem como sua associação com a facção Comando Vermelho.
”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE 1º Grau nº 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452)

Em 2.7.2024, o juiz da causa substituiu a custódia preventiva dos corréus
Victor Gabriel da Silva Santos, Lucas Kaiqui Dal Magro, Lucas Pablo da Silva Prado, Neylson Nunes dos Santos, Davi Silva Pereira e Dulcilene Barbosa de Jesus
por medidas cautelares alternativas nestes termos:

“PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (VICTOR GABRIEL DA SILVA SANTOS, LUCAS KAIQUI DAL MAGRO, LUCAS PABLO DA SILVA PRADO, NEYLSON NUNES DOS SANTOS, DAVI SILVA PEREIRA, DULCILENE BARBOSA DE JESUS)

Examinando a situação dos indiciados perante as acusações que lhes recai, concluo que o caso comporta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O artigo 316 do CPP reza que ‘O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’.

Corroborando o raciocínio: ‘(...) A prisão preventiva, como medida excepcional, entretanto, deverá ser revogada quando os fundamentos que a esteiam não mais subsistem pois, do contrário, passa a constituir execução antecipada de pena, configurando constrangimento ilegal (...)’ STJ – 5ª T. HC 114.957/GO. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 04/02/2010. DJe 08/03/2010).

Atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade considero que não há nada a impedir a concessão da liberdade provisória ao acusado, desde que lhe seja imposta medidas cautelares. Esta é a redação do art. 321 do CPP, in verbis: ‘Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.’

Por sua vez, o art. 282, incisos I e II, do mesmo diploma legal dispõe que: ‘Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.’

Dessa maneira, concluo que a imposição das medidas cautelares inseridas no artigo 319 do CPP se revela conduta mais adequada e proporcional, ao menos neste momento, a fim de que os acusados tenham maior vínculo ao processo.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 316, parágrafo único, e 321, c/c 282, todos do Código de Processo Penal, REVOGO O DECRETO PRISIONAL dos acusados VICTOR GABRIEL DA SILVA SANTOS, LUCAS KAIQUI DAL MAGRO, LUCAS PABLO DA SILVA PRADO, NEYLSON NUNES DOS SANTOS, DAVI SILVA PEREIRA e DULCILENE BARBOSA DE JESUS e CONCEDO-LHES a LIBERDADE PROVISÓRIA, contudo, considerando as circunstâncias dos fatos criminoso imputado aos acusados, a adequação da medida à gravidade dos crimes, e a necessidade de se garantir a instrução criminal e evitar a prática de infrações penais, APLICO-LHES as seguintes medidas cautelares:

i) Comparecimento a todos os atos do processo; ii) Comparecimento mensal ao fórum da comarca onde reside, nos primeiros 10 (dez) dias do mês), para justificar as suas atividades; iii) A manutenção de contato telefônico e endereço atualizados; iv) Proibição de contato com os demais investigados e testemunhas deste processo; v) Recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 05h; vi) Monitoramento eletrônico (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; Dever de carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; Dever de zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que alguém os danifique). No caso de descumprimento da medida cautelar, comunique-se ao Juízo Competente para eventuais medidas previstas no artigo 282, §4º do CPP.

Expeçam-se ALVARÁ DE SOLTURA, devendo os acusados ser imediatamente colocados em liberdade, se por outro motivo não estiverem presos.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE 1º Grau nº 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452)

Em 12.6.2025, o Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop proferiu a seguinte decisão:

“II – DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS [...] JOÃO VITOR

Após detida análise dos autos, vê-se que os pleitos defensivos não merecem guarida, conforme fundamentação per relationem da decisão de ID 189816614.

No caso, a ordem que decretou a Prisão Preventiva dos acusados MARLI e JOÃO VITOR se valeu dos indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva, a qual demonstrou a necessidade da segregação cautelar, uma vez que um dos fundamentos para a decretação da Prisão Preventiva do acusado foi, precisamente, garantir a ordem pública e proteger o meio social.

No caso em análise, ao contrário do alegado pela defesa, observo que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a Prisão Preventiva dos réus se encontram presentes, tendo em vista que não foi acostado aos autos qualquer alteração no contexto fático que justifique mudança de entendimento neste sentido.

Além disso, para revisão de uma Prisão Preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e 316, ambos do Código de Processo Penal:

[...]

Desse modo, consigno que no presente caso, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos acusados, pois, os fatos concretos demonstram a necessidade da manutenção da ordem, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Já no que tange à levantada presença de predicados pessoais favoráveis dos réus, registre-se que estes não possuem o condão de, por si sós, importar na revogação das prisões preventivas, de acordo com a jurisprudência consolidada do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), especialmente em situações como esta, na qual os increpados supostamente incorreram na prática de crimes hediondos no interesse de organização criminosa (Operação Recovery III que deu origem à ação penal sob o nº 1015104-09.2023.8.11.0040).

Demais disso, nota-se que entre o decreto prisional e a presente data não sobrevieram aos autos quaisquer mudanças fáticas que dessem ensejo à alteração do entendimento deste juízo com relação à necessidade da manutenção da segregação cautelar.

[...]

Assim, por todo exposto, as prisões preventivas estão subsidiadas em diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem incólumes.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva apresentados pelas defesas de [...] JOÃO VITOR.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJe nº 1012347-42.2023.8.11.0040 –
ID 197412673).

Pois bem.

A análise acerca de autoria matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC nº 636.812/SC – relatora Minª. Laurita Vaz – 11.3.2021).

Logo, não se conhece este argumento.

Em seu turno, a
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa armada e associação para o tráfico, ligadas à facção criminosa do “Comando Vermelho”, integrada por aproximadamente 120 (cento e vinte) denunciados e voltadas à comercialização de entorpecentes nas cidades de Sorriso/MT, Ipiranga do Norte/MT e Nova Ubiratã/MT (Relatório Técnico nº 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT – PJE 1º grau nº 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Assim sendo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuídos a paciente [tráfico de drogas – de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão – e associação para o tráfico – de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão –].

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC nº 319962/SP – Relatora Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO – Relator Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016).

Por sua vez, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Em relação aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 369.027/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 16.12.2016).

Outrossim, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, ao menos em análise perfunctória, considerado o aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”, a recomendar a manutenção da custódia diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC nº 558.116/RJ – Relator Min. Jorge Mussi – 11.3.2020; AgRg no RHC n. 170.203/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.12.2022).

No tocante à pretensão extensiva, verifica-se que
a alegada similitude entre o paciente
e os corréus [
Victor Gabriel da Silva Santos, Lucas Kaiqui Dal Magro, Lucas Pablo da Silva Prado, Neylson Nunes dos Santos, Davi Silva Pereira e Dulcilene Barbosa de Jesus] sequer foi
especificada na petição inicial, de modo a
“ofender o princípio da dialeticidade, pois não é possível inferir sob qual aspecto a pretensão se assentaria no presente caso”
(TJMT, HC
1001168-13.2018.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018).

De toda sorte, observa-se que o Juízo singular individualizou a conduta
d
os corréus [beneficiados com a liberdade provisória] como sendo responsáveis pela venda de entorpecentes [
Victor Gabriel da Silva Santos, em
Sinop/MT
,

Lucas Pablo da Silva Prado, em
Ipiranga do Norte/MT
, Lucas Kaiqui Dal Magro, Lucas Pablo da Silva Prado, Neylson Nunes dos Santos, Davi Silva Pereira e Dulcilene Barbosa de Jesus, em
Sorriso/MT
],
ao passo que o paciente seria
distribuidor, bem como exerce
ria o comércio de drogas oriundas da facção criminosa “Comando Vermelho”,
a revelar que [o paciente] não está na mesma situação fático-jurídica.

Afigura-se
“incabível a
extensão
de benefício, nos moldes do art.
580
do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa”
(HC nº 107648/2016 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 10.10.2016; N.U 1012143-60.2019.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2019).

Com efeito,
“
não cabe a extensão do benefício da revogação da prisão preventiva dada a outro corréu, quando não demonstrada a igualdade da situação fática, jurídica e processual do paciente
” (TJMT, HC nº 1026896-80.2023.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2023).

Nesse quadro, não se justifica a extensão da liberdade provisória ao paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025